Tribunal: TJES
Processo: 0016145-02.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016145-02.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA SILVA FILHO
APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n° 0016145-02.2019.8.08.0024

Apelante: Francisco de Paula Pereira da Silva Filho

Apelado: OMNI S/A Crédito Financiamento e Investimento

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra de sentença de fls. 119/122 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, em sede de ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por OMNI S/A Crédito Financiamento e Investimento em face de Francisco de Paula Pereira da Silva Filho, julgou procedente os pedidos iniciais, declarando consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente nas mãos do banco apelado, em conformidade com o disposto no art. 3º § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04, além de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, suspenso o pagamento em virtude da parte ser beneficiada pela justiça gratuita.

Nas razões recursais (fls. 131/136), o apelante requer a nulidade da sentença com extinção do processo sem julgamento de mérito, diante da ausência de cumprimento das determinações judiciais no prazo legal, que enseja o indeferimento da petição inicial; e subsidiariamente pleitea pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que (i) a ilegalidade da contratação do seguro prestamista (R$823,61) e de assistência (R$ 400,00) diante da configuração da conduta abusiva referente à venda casada e violação do dever da informação; (ii) repetição de indébito de tais encargos.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 13.09.2022

Desembargador Substituto Lyrio Régis de Souza Lyrio - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença recorrida julgou o mérito da ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de Cédula de Crédito Bancário garantido por alienação fiduciária.

No entanto, por meio da decisão de fls. 111/112, o magistrado singular acolheu duas preliminares apresentadas em sede de contestação, quais sejam, a impugnação do valor da causa e a carência de ação em face da ausência de apresentação da Cédula de Crédito Original em atenção ao Princípio da Cartularidade, determinando que o apelado emendasse a inicial no tocante ao valor da causa, complementando as custas iniciais e apresentasse a via original da mencionada Cédula de Crédito no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, quedou-se inerte. (certidão de fl. 117)

O STJ possui entendimento pacífico de que “
O
documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.
Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão
, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.
”
(STJ – REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO Nº 0004806-74.2019.8.08.0047 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ONOTHON SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INÉPCIA DA INICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CÓPIA DO TÍTULO - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAR O ORIGINAL - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO IMPROVIDO. 1 . In casu a instituição bancária requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. Foi determinada a emenda da inicial para que o exequente, ora apelante, acostasse aos autos o contrato original da cédula de crédito, sob pena de extinção do feito. Devidamente intimado o exequente/apelante defendeu a desnecessidade de apresentação do título original. Foi proferida sentença julgou extinto o pedido sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, considerando a ausência de pressuposto processual sem justificativa para a juntada mediante cópia do título executivo extrajudicial. 2.
A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado é no sentido de que, a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula
. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal. Precedentes. 3. É adequada a extinção do feito sem resolução do mérito por não ter o exequente demonstrado qualquer impossibilidade para a apresentação do título original. 4. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 13 de outubro de 2020. DES. PRESIDENTE/ DES. RELATOR (TJ-ES - AC: 00048067420198080047, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 13/10/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2020) (destaquei)

Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das Cédulas de Crédito Bancário em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). No caso, o contrato em apreço (fls.05/06) foi firmado entre as partes em 14/11/2018, sendo, portando, necessária sua apresentação original de forma cartular.

A certidão de fl. 117 atestou a inércia do apelado em cumprir as determinações judiciais no prazo estipulado, que além de não juntar a cédula de crédito bancário em via original, necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, deixou de apresentar qualquer justificava hábil a amparar a sua atitude.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“
cabe ao Juízo, quando a parte instrui a
inicial

com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a
inicial

juntando o título
original
.
Tendo o demandante deixado transcorrer in albis o prazo para colacionar a via
original
da
cédula
de crédito, é cabível ao magistrado, então, julgar extinto o feito.

(
STJ -AgRg no AREsp 605.423/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 01/10/2015).”

Ressalto que a juntada da petição de fls.124/126 no dia 16/09/2021 não afasta a inércia constatada, uma vez que foi feita mais de um ano após a intimação realizada no dia 27/01/2020 (fls.113/114).

Por tais razões,
conheço
e dou
provimento
ao recurso

para anular a sentença, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, I do CPC.

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência e condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, base no artigo 85 § 2º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CÓPIA DO TÍTULO - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAR O ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O STJ possui entendimento pacífico de que “
O
documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.
Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão
, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.
”
(STJ – REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021).

2. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). No caso, a Cédula de Crédito Bancário em apreço foi firmada entre as partes em 14/11/2018, sendo, portando, necessária sua apresentação original de forma cartular.

3. A certidão de fl. 117 atestou a inércia do apelado em cumprir as determinações judiciais no prazo estipulado, que além de não juntar a cédula de crédito bancário em via original, necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, deixou de apresentar qualquer justificava hábil a amparar a sua atitude.

4. Recurso conhecido e provido, com a inversão do ônus da sucumbência.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, anulando a sentença e extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 13 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.